Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0711918-58.2018.8.07.0001 Embargante: Dalmo Josué do Amaral Neto Embargado: Mauro Rocha de Barros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Dalmo Josué do Amaral Neto (ID 13623508). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora